Tribunal: TJBA
Processo: 8140288-38.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140288-38.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
DIOGO PEREZ LUCAS DE BARROS

APELADO: TATIANA FERREIRA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO REGULAR DO ADVOGADO HABILITADO E DA PARTE EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que extinguiu processo de execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
S
aber se (i) houve intimação válida do patrono habilitado e da parte exequente antes da extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, e (ii) se a aplicação da Súmula 240 do STJ, que condiciona a extinção por abandono ao requerimento do réu, é cabível quando o executado não foi citado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Após a habilitação do novo patrono com pedido expresso de direcionamento exclusivo das intimações, o despacho que ordenou a adoção de medida necessária ao prosseguimento do processo foi devidamente direcionado ao advogado habilitado.

Diante da inércia, a exequente foi intimada pessoalmente, via domicílio eletrônico, permanecendo inerte. Todas as formalidades do art. 485, § 1º, do CPC foram cumpridas.

4 - A Súmula 240 do STJ não se aplica quando a relação processual não foi triangularizada pela ausência de citação do réu. O entendimento consolidado no enunciado n. 240 do STJ, quanto à necessidade de requerimento do réu para extinção do processo por abandono da causa pelo autor, não é aplicável quando a relação processual não tiver sido aperfeiçoada.

5 - A intimação para manifestação sobre eventual extinção do processo por abandono se dá mediante determinação para que a parte promova o andamento do feito no prazo assinalado, não havendo violação ao art. 10 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se nega provimento.